Tribunal: TCU
Processo: 030.595/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho que indeferiu pedido de vista de processo sigiloso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo interposto em face do Despacho de peça 11, o qual indeferiu pedido de vista do TC Processo 026.658/2020-8 (sigiloso), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente Agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à Agravante; 9.3. apensar os presentes autos ao TC Processo 026.658/2020-8 .